Tribunal: TJSP
Processo: 1000120-33.2019.8.26.0334
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000120-33.2019.8.26.0334/50000, da Comarca de Macaubal, em que é embargante
LUIZ APARECIDO MENONI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000120-33.2019.8.26.0334/50000 - Macaubal - VOTO No 29238 2/3
VOTO No: 29.238
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000120-33.2019.8.26.0334/50000
COMARCA: MACAUBAL
EMBARGANTE: LUIZ APARECIDO MENONI
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade
e/ou
contradição.
Caráter
infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 270/278, com denúncia de omissão quanto ao direito ao adicional de insalubridade
instituído pela Lei Municipal 1.077/02 e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Sebastianópolis do Sul.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso, porquanto a Turma Julgadora
reconheceu a instituição do adicional, entretanto, de forma genérica com expressa previsão
de regulamentação em legislação municipal específica.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000120-33.2019.8.26.0334/50000 - Macaubal - VOTO No 29238 3/3
Nesse sentido, ante a ausência de determinação legal acerca da base
cálculo ou de porcentagens de sua incidência, torna descabida sua implementação e
percepção.
Não há, pois, omissão, tratando-se de busca do recorrente por
infringência do julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos
de declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v.
acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pelo embargante, notadamente os artigos
7o, XXIII e 39, §3o da Constituição Federal.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator